Tribunal: TJSP
Processo: 2333990-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Recorrente que não é beneficiário da justiça gratuita, não pleiteou a benesse no recurso e nem recolheu o valor do preparo. Determinação para recolhimento do prazo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Recorrente que não é beneficiário da justiça gratuita, não pleiteou a benesse no recurso e nem recolheu o valor do preparo. Determinação para recolhimento do prazo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desatendimento. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.